Tribunal: TJDFT
Processo: 0713203-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713203-84.2021.8.07.0000 Classe Judicial: Conflito de Competência (221) Suscitante: Juízo da Primeira Vara Cível do Gama Suscitado: Juízo da Terceira Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília D e c i s ã o Nos termos do artigo 207, inciso II, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, designo o Juiz suscitante para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes. Diante das razões expostas pelo Juízo suscitado na decisão declinatória, ficam dispensadas as informações (Id. 25369694). Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 6 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator